Tribunal: TJDFT
Processo: 0716059-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0716059-55.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELVIS DEL BARCO CAMARGO AGRAVADO: LUIZ FREITAS PIRES DE SABOIA - ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ELVIS DEL BARCO CAMARGO contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília que, em sede de cumprimento de sentença (autos 0718348-89.2019.8.07.0001), rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelo agravante, mantendo a penhora realizada “sobre o crédito disponível ao executada no autos 0718743-81.2019.8.07.0001, em trâmite perante a Décima Terceira Vara Cível de Brasília/DF”. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença proposto por LUIZ FREITAS PIRES DE SABOIA em face de ELVIS DEL BARCO CAMARGO pelo qual busca o recebimento do valor de R$ R$ 167.347,99 (cento e sessenta e sete mil trezentos e quarenta e sete reais e noventa e nove centavos), relativo aos honorários de sucumbência impostos ao executado na sentença de ID 38827928. O credor requereu penhora no rosto dos autos 0718743-81.2019.8.07.0001, em trâmite perante a 13a Vara Cível de Brasília, dos créditos existentes em favor do executado (ID 55672541), o que lhe foi deferido pela decisão de ID 58543660. Contra referida penhora, o executado apresentou impugnação, objeto da decisão ora agravada, cujo inteiro teor transcrevo: “Cuida-se de cumprimento de sentença no curso do qual foi realizada a penhora no rosto dos autos no 0718743-81.2019.8.07.0001, em trâmite perante a Décima Terceira Vara Cível de Brasília/DF. Irresignado, o executado apresentou impugnação à penhora (ID 62204925), sustentando a impenhorabilidade dos valores por se tratarem de verbas honorárias. Oportunizado o contraditório, a parte exequente apresentou resposta, defendendo a manutenção da penhora (ID 63473930). É o relato do necessário. D E C I D O. De início, verifico que a impugnação apresentada pelo executado versa sobre as penhoras realizadas no rosto dos autos no 0718743-81.2019.8.07.0001 e 0002178-23.2018.8.07.0000. No entanto, com relação à penhora penhora no rosto dos autos no 0002178-23.2018.8.07.0000, consigno já ter havido preclusão consumativa, haja vista que, intimado (ID 5390061), não se opôs a penhora (ID 54484532). Logo, a análise da impugnação prosseguirá somente no tocante a penhora efetivada no rosto dos autos no 0718743-81.2019.8.07.0001. Nesse sentido, a análise da impugnação restringe-se a avaliar se os valores penhorados estão abrangidos pela proteção da impenhorabilidade prevista no Código de Processo Civil. O art. 833 do CPC dispõe, em seu inciso IV, serem impenhoráveis, em regra, os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. Conforme se depreende da norma, resta clara a impenhorabilidade dos honorários de profissional liberal, desde que a natureza ou origem da verba penhorada se amolde ao previsto na legislação em comento. Contudo, compulsando os autos, verifico que o executado, em sua impugnação, não apresenta qualquer prova do alegado, não cumprindo, pois, o exposto no art. 373, II do CPC. Nesses casos em que o executado não demonstra que as quantias penhoradas correspondem às hipóteses de impenhorabilidade prescritas no CPC, o Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios tem entendido ser possível a penhora dos valores, veja-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. NATUREZA DA VERBA CONSTRITA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. ÔNUS DO DEVEDOR. PRECEDENTE. DECISÃO MANTIDA. 1. Cuida-se de agravo de instrumento que objetiva a reforma de decisão monocrática que manteve constrição parcial sobre valores penhorados em conta corrente da agravante, cingindo-se a controvérsia na alegada impenhorabilidade do numerário, sob a justificativa de tratar-se de verba salarial; 2. Por expressa opção legislativa, são impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal", ressalvada, a "hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais" (CPC, art. 833, inc. IV e §2°); 3. Recai sobre o devedor o ônus de comprovar que a constrição incidiu sobre valores impenhoráveis, seja porque decorrente de um fato constitutivo do direito que alega possuir, isto é, o direito de não ter verba salarial penhorada, seja por possuir o credor o direito à satisfação de seu crédito; 4. Ausentes maiores informações nem comprovação sobre os rendimentos auferidos pela recorrente e havendo demonstração de que a conta corrente movimenta valores de origens diversas resta impossível comprovar que a constrição recaiu sobre verba estritamente salarial, razão porque mantém-se a penhora realizada pelo Juízo de origem; 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão n.1002726, 07010782620178070000, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 15/03/2017, Publicado no DJE: 21/03/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não tendo o executado logrado êxito em comprovar que o crédito penhorado se refere às hipóteses legais de impenhorabilidade, deve ser mantida integralmente a penhora. Diante do exposto, REJEITO a impugnação de ID 62204925, ao passo que mantenho a penhora realizada sobre o crédito disponível ao executada nos autos 0718743-81.2019.8.07.0001, em trâmite perante a Décima Terceira Vara Cível de Brasília/DF.” Em seu agravo de instrumento (ID 16803536, p.1-8), o agravante, repisa argumentação de que penhora levada a efeito no rosto dos autos 0718743-81.2019.8.07.0001 e 0002178-23.2018.8.07.0000 não pode subsistir porque verbas relativas a honorários advocatícios, impenhoráveis por ostentarem natureza alimentar. Aduz que “a quantia penhorada no processo no 0718743-81.2019.8.07.0001 trata-se de honorários advocatícios sucumbenciais, prevalecendo a regra da impenhorabilidade nesse caso, como prova da assertiva retro, junta-se a sentença e outros documentos que comprovam a atuação do agravante como advogado naqueles autos e se tratar a verba penhorada de honorários advocatícios”. Diz que estão presentes os requisitos para antecipação de tutela, probabilidade do direito evidenciada pela disposição legal que expressamente consagra impenhorabilidade de honorários advocatícios e o risco de dano em razão da possibilidade de que a verba bloqueada seja transferida para o agravado, fato que prejudicaria o seu sustento. Por fim, requer: a) Seja concedido o efeito suspensivo ao presente Agravo para suspender a decisão vergastada, determinando que a penhora constituída nos autos no 0718743-81.2019.8.07.0001 seja suspensa até ulterior julgamento do presente recurso. b) Seja, no mérito, o presente agravo conhecido e provido para que seja determinada a reforma da decisão agravada para desconstituir o Termo de Penhora no rosto dos autos no 0718743-81.2019.8.07.0001; c) Seja intimada a agravada para, querendo, contraminutar o presente recurso.” Preparo recolhido (ID 16803541). É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Desse modo, passa-se à análise do preenchimento desses pressupostos. No caso dos autos, em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal, probabilidade do direito alegado quanto a impenhorabilidade da verba constrita que não resulta tão evidente. Explico. Certo que, do que se tem, a penhora levada a efeito no rosto dos autos 0718743-81.2019.8.07.0001 incidiu sobre os honorários advocatícios a que agravante/executado faria jus, o que, aliás, foi informado pelo próprio exequente, ora agravado: “o executado nesses autos é credor nos autos do Processo no 0718743-81.2019.8.07.0001, em trâmite perante a 13a Vara Cível de Brasília, eis que único patrono do exequente naqueles autos, tendo apresentado tabela de atualização monetária, que demonstra que detém a receber um total de R$ 63.269,16 (sessenta e três mil, duzentos e sessenta e nove reais e dezesseis centavos), a título de honorários advocatícios” – ID 55672541. E do termo de penhora lavrado pelo Diretor de Secretaria Substituto do Juízo da 13a Vara Cível de Brasília se extrai a anotação de que penhora que incidiu sobre “crédito do advogado do exequente, ELVIS DEL BARCO CAMARGO” - ID 60448955. Como se vê e à vista do que exposto, parece não poder subsistir dúvida no sentido de que, efetivamente, penhora levada a efeito nos autos 0718743-81.2019.8.07.0001 incidiu sobre honorários advocatícios a que o agravante faria jus. Certo ainda que honorários advocatícios, assim como salário, vencimentos e outros rendimentos destinados à subsistência do devedor constituem verbas de natureza alimentar, que, em regra e nos termos do art. 833 do Código de Processo Civil, são impenhoráveis: IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2”. Ocorre que, no caso dos autos, a dívida que se cobra no cumprimento de sentença também se refere a honorários advocatícios sucumbenciais (ação de cobrança ajuizada pelo executado/agravante e que julgada improcedente), tudo conforme se pode ver da sentença de ID 38827928. Assim é que à regra da impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV do Código de Processo Civil se pode opor a exceção constante do parágrafo 2o do mesmo dispositivo, que assim dispõe: “§ 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o , e no art. 529, § 3o. E como muito bem posto pelo próprio agravante, a jurisprudência dominante no Superior Tribunal de Justiça é no sentido da natureza alimentar que se deve conferir a honorários advocatícios. E se a dívida objeto da execução (honorários advocatícios) deve ser tida como de natureza alimentar, é o caso de se definir que configurada hipótese de exceção à regra da impenhorabilidade. Desse modo, num juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, não sendo o caso de antecipação dos efeitos da tutela postulada no presente recurso. Posto isso, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intimem-se o(s) agravado(s) para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 24 de junho de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora